Tribunal: TJMT
Processo: 0040914-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040914-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 138.806.401-49 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. GRUPO TAF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL AFASTADA. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS. NÃO CABIMENTO. JORNADA DE TRABALHO REALIZADA EM REGIME ESPECIAL. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO - DEZ DIAS TRABALHADOS COM VINTE DIAS DE DESCANSO.

RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.

A
matéria discutida é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

O prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga, encontra amparo na
Constituição Federal
(artigo
7°
,
XIII
, c/c o artigo 39, § 3°), não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial de trabalho (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo recorrente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras, adicional noturno e reflexos, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça (Grupo TAF). (ID Num.4290275 e 4290422)

Nas razões recursais, o apelante argui em preliminar ausência da ampla defesa e contraditório por cerceamento de defesa ante a negativa da produção da prova testemunhal, e no mérito, afirma que os pedidos devem ser deferidos pois o descanso diário era concedido de forma irregular, não havia base para o magistrado de primeiro grau afirmar que o número de servidores era suficiente para fundamentar a demanda, e os postos fiscais não possuem adequadas condições de trabalho, afirmando, ainda, haver inúmeros precedentes pela procedência da ação. (ID Num.4290424 a 4290553)

Contrarrazões ao ID Num.4290555/4290556, pugnando o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça pontuou a
inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, e devolveu o feito abstendo-se de adentrar o
meritum causae
. (ID Num.4866059)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

A parte recorrente requer seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inadmissibilidade da prova testemunhal.

Entendendo o juízo que a lide se encontra pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

Compactuo do mesmo entendimento do juízo singular, pois a oitiva dos técnicos que realizaram a auditoria do TCE/MT nos postos fiscais do Estado de Mato Grosso seria medida desnecessária, considerando que estes apenas reafirmariam o que foi descrito no relatório e já anexado aos autos, não podendo afirmar se a Recorrente efetivamente laborou por 240 (duzentas e quarenta) horas ininterruptas nos períodos pleiteados na inicial.

Acrescente-se que o regime aplicável ao caso é o estatutário e não o celetista, e realmente os colegas de trabalho do apelante encontram-se na mesma situação de fato e de direito, sendo considerados suspeitos, nos termos do artigo 447, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a
matéria discutida é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

Portanto, não restou demonstrado que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi inviabilizado, tão menos o prejuízo, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença de improcedência, proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela parte Recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A parte apelante afirma que é servidor (a) público (a) estadual, integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF,
cujas funções, dentre outras, preveem a necessidade de fiscalização direta nas Unidades Operativas de Fiscalização (Postos Fiscais), nos termos do Decreto Estadual no 2.436/98.

Pretende a reforma da sentença para condenação da Fazenda Pública ao pagamento das horas-extras e adicional noturno em relação a todo período não prescrito, mais reflexos, devido a suposta sobrejornada de trabalho, realizado de forma contínua e ininterrupta, durante os 10 (dez) dias corridos, seguidos de 20 (vinte) dias de descanso.

A Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis: "Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de
40 (quarenta) horas semanais
.",
no entanto, perante a conveniência e interesse público da administração, o servidor pode ter jornada diversificada.

É notório que no Grupo TAF inúmeros servidores laboram em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, em regime especial, segundo previsão da Portaria N° 199/2008 – SEFAZ:

"Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9°
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis,
será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente
."
Destaquei
.

A Portaria no 70/99 da SEFAZ/MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1o - As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e

Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2o - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3o, VI, 2, do Decreto n.o 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a
carga horária de cento e vinte horas mensais
;
[Destaquei].

Posteriormente, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT revogou a
Portaria no 70/99 (supradita), e
regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF, regendo que:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho,
facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Veja-se que a Portaria Conjunta n. 12/2014 prevê um descanso diário de 09 horas, no regime de plantão.

Não vislumbro ilegalidade na Portaria 12/2014-SEFAZ, especialmente porque a mesma não altera a quantidade de horas a ser laboradas, apenas regulamenta a forma de execução da carga horária.

Da análise das ordens de serviços inseridas aos Ids. Num 4290150 a 4290159, constata-se jornada de trabalho de 10 x 20 (dez por vinte), e que os aludidos documentos não estabelecem
a jornada de 24 horas ininterruptas, mas apenas regulamentam a questão referente à adequação e manutenção do sistema que dá acesso aos servidores nas jornadas (
“
VII. Informar que para adequação e manutenção do sistema que dá condição de acesso aos servidores nas jornadas, será às 08:01, e o término das mesmas será às 08:00 sempre no primeiro dia de início da jornada seguinte
”)
, não sendo adequados a demonstrar a existência da sobrejornada de trabalho da maneira alegada.

Ainda das Ordens de Serviços, consta determinação para
“que seja apresentado Relatório da jornada pelos supervisores à Gerencia de Execução de Trânsito Leste – GLES até o 3o
(ou 5°)
dia após o término da jornada”
, levando a crer que o intervalo entre as jornadas era regularmente realizado nos postos fiscais.

O relatório do TCE/MT não é apto para comprovar o labor além das horas previstas na lei, e as ordens de serviços também demonstram que havia vários de servidores designados, podendo-se concluir que o trabalho era executado mediante o revezamento.

Resta comprovado que há uma escala na jornada de trabalho com descanso noturno, e realmente “
é humanamente impossível
” afirmar que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

Se existe extensão da jornada de trabalho, há também a compensação com redução proporcional em outros dias, nos termos da Constituição Federal da República:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No caso específico, a Portaria No 199/2008 estabelece trabalho de dez dias ininterruptos, restando implícito que o trabalho ocorrerá nos finais de semana e feriados, englobados estes dias trabalhados e regularmente compensados, em virtude do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

Em outras palavras, inobstante as escalas de 10 (dez) dias englobem trabalho aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, há compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de descanso (artigo 7°, XIII da CF, e art.39, §3° da CF), nada mais sendo ônus da profissão, com posterior bonificação (folga).

Sobre a matéria discutida:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSPETOR DE POLÍCIA - TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS - ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO - CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO - TRABALHO EM REGIME ESPECIAL - GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada” (fl. 72).No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.No que se refere ao protocolo integrado, a decisão recorrida está em desacordo com o entendimento da Corte que, ao julgar o AI 476.260-AgR/SP, Rel. para o acórdão o Min. Carlos Ayres Britto, decidiu pela admissibilidade de recurso interposto por esse sistema de protocolo descentralizado, conforme se vê da ementa a seguir transcrita:“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SISTEMA DE PROTOCOLO DESCENTRALIZADO. ADMISSIBILIDADE.A Lei no 10.352, de 26.12.01, ao alterar os artigos 542 e 547 do CPC, afastou o obstáculo à adoção de protocolos descentralizados. Esta nova regra processual, de aplicação imediata, se orienta pelo critério da redução de custos, pela celeridade de tramitação e pelo mais facilitado acesso das partes às diversas jurisdições.Agravo regimental provido para determinar a subida do recurso extraordinário e assim possibilitar melhor exame do feito.”Superada, portanto, a decisão de fl. 109, passo a apreciar o recurso interposto.O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Isso posto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2008.Ministro RICARDO LEWANDOWSKI- Relator –“
(STF - AI: 696213 MS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/04/2008, Data de Publicação: DJe-080 DIVULG 05/05/2008 PUBLIC 06/05/2008). Destaquei.

Dispensando maiores delongas a respeito, já que inúmeras ações idênticas foram propostas, pode-se afirmar com precisão que esta Corte entende que os integrantes do Grupo TAF não fazem jus as verbas pleiteadas a título de horas extras e adicional noturno decorrentes do desempenho da atividade em regime de plantão (10 x 20), nos termos dos precedentes:

“APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
—
HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE
— ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.”
(N.U 1011969-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA –

GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO NÃO PROVIDO
. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos nos autos. A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas
. O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras. A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.”
(N.U 1015541-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) Destaquei

“EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA
- LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 –
REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO. A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.
Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10102787820168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2020). Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS
- LEI COMPLEMENTAR No. 79/2000 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA -
JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS -COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO. Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública, apenas, em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, verifica-se, de pronto, a delimitação do pedido, que afasta qualquer deferimento de outra ordem, e, de consequência, denota a impropriedade da arguição no apelo, pelo Ente Estadual, acerca da prescrição. É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos. A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.
O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado
”.
(TJ-MT - APL: 00064010420158110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2020). Destaquei

Logo, o prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga encontra amparo na
Constituição Federal
(artigo
7°
,
XIII
, c/c o artigo 39, § 3°), não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, não há afronta ao artigo 489, §1°, VI do CPC, pois nem todo julgado pode ser considerado como “jurisprudência ou precedente”, e as ementas indicadas no apelo para fins de prequestionamento não se enquadram nos conceitos dos referidos institutos, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021